Tribunal: TJSP
Processo: 1012519-35.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória. Capital. Auto de Infração no 11.590 e Auto de Multa no 67-005.323-6 de 7-4-2010. Depósito irregular de resíduos sólidos. Higidez da autuação. Multa. Valor. Omissão. Prequestionamento. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões e fundamentos necessários à solução

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória. Capital. Auto de Infração no 11.590 e Auto de Multa no 67-005.323-6 de 7-4-2010. Depósito irregular de resíduos sólidos. Higidez da autuação. Multa. Valor. Omissão. Prequestionamento. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Embargos do município rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012519-35.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado MZM
EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente sem voto), RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012519-35.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no ED-3.565/20
Embgos. Declar. no 1012519-35.2017/50000 1a Câm Res Meio
Ambiente
Embgte: Prefeitura Municipal de São Paulo
Embgdo: MZM Empreendimentos Imobiliários EIRELI
Origem: 9a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1012519-35.2017
Juiz: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória.
Capital. Auto de Infração no 11.590 e Auto de Multa no
67-005.323-6 de 7-4-2010. Depósito irregular de resíduos
sólidos. Higidez da autuação. Multa. Valor. Omissão.
Prequestionamento. 1. Omissão. Configura-se a omissão
quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar;
não há omissão quando examina as questões e fundamentos
necessários à solução da controvérsia, deixando de lado
questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela
natureza, não permitem apreciação nesse momento do
processo. 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as
questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe
pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram
analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não
arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado.

Embargos do município rejeitados.
1.
A Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da autora para reduzir a multa para
R$-2.000.000,00 (abril de 2010) e, em razão da sucumbência recíproca,
condenou as partes no pagamento das custas e despesas processuais em
proporção e dos honorários advocatícios fixados em R$-40.000,00 para os
patronos do município e R$-18.000,00 para os patronos da autora, nos
termos do art. 85, § 8o do CPC (fls. 2074/2085). Embarga o município,
alegando que o acórdão é omisso; a multa foi reduzida em 82% do valor
original sem indicação do critério adotado em substituição ao utilizado pelo
fiscal para aplicação da penalidade; a diferença a menor da área degradada
não justifica a redução da multa no percentual estabelecido pelo acórdão; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012519-35.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
3
atividade não estava licenciada pela CETESB. Pede declaração, inclusive
para fins de prequestionamento dos art. 2o e 5o, II da CF.
É o relatório.
2.
Omissão. Configura-se omissão quando a decisão
não apresenta questão que deveria apreciar; não há omissão quando a
decisão examina as questões e fundamentos necessários à solução da
controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente
rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento
do processo.
O acórdão é claro ao afirmar que o critério
utilizado pelo fiscal para a fixação da multa (valor da recomposição
ambiental por metro quadrado) é inadequado; e que a sanção aplicada pelo
município é excessivamente onerosa (R$-10.198.446,50 para abril de 2010)
para o contexto dos autos. Por isso, considerando-se que a multa
exorbitante fomenta o litígio, não o cumprimento, reduziu-se
equitativamente a multa para R$-2.000.000,00; é valor que sanciona sem
onerar desproporcionalmente a autora. É o entendimento que prevalece.
3.
Prequestionamento. Os embargos não podem ser
utilizados para mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a
questão tenha sido decidida no acórdão, tornando desnecessária a análise
individualizada de dispositivos legais incompatíveis com a conclusão a que
se chegou. Como diz a doutrina, os embargos se prestam para re-exprimir,
não para re-decidir. Esse, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, como demonstra o seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012519-35.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
4
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE PRESTOU SERVIÇOS NO EXTINTO
DNER. DNIT. SUCESSOR DO DNER. VINCULAÇÃO DO INATIVO AO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO
DNIT. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Os aclaratórios são cabíveis somente
para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se
configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena
de rediscutir-se matéria de mérito já decidida, exatamente o que se afigura
no caso. 2. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão
de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para
interposição futura de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos
declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso
extraordinário, nos termos da Súmula 356 dessa egrégia Corte. 4. Embargos
de declaração rejeitados (João Araújo Sobrinho v. União, EDcl no AgRg no
REsp no 1.288.263/CE, 2a Turma, 27-11-2012, Rel. Castro Meira, v.u.).
O voto é pela rejeição dos embargos do
município.
TORRES DE CARVALHO
Relator